Tribunal: STF
Processo: ACO 3721
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Estado do Ceará em face da União, objetivando:



    “b) a concessão da medida liminar para: 



    b.1) determinar que a limitação de despesas primárias prevista no artigo 7º da LC 212, de 2025, seja aplicada exclusivamente aos Estados que atendam aos requisitos cumulativos ali estabelecidos; 



    b.2) assegurar que a distribuição do FEF observe exclusivamente os critérios previstos no artigo 11 da LC nº 212, de 2025, independentemente de adesão ao Propag; 



    (...)



    e) ao final, a procedência da ação para afastar, em definitivo, os efeitos dos artigos 33 e 46 (e dispositivos conexos) do Decreto Federal nº 12.433, de 2025, em relação ao Estado do Ceará, garantindo a aplicação da LC nº 212, de 2025, conforme aprovada pelo Congresso Nacional, de maneira a: 



    e.1) permitir que o Estado do Ceará possa aderir ao Propag sem o compromisso de limitar o crescimento de suas despesas primárias; 



    e.2) assegurar ao Estado do Ceará o acesso aos recursos do FEF sem a necessidade de aderir ao Propag”. (eDOC 1, p. 18)



    Na petição inicial o Estado do Ceará relata que:



    “Em janeiro de 2025, a Lei Complementar Federal (LC) nº 212, de 2025, instituiu o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), ‘[...] destinado a promover a revisão dos termos das dívidas dos Estados e do Distrito Federal com a União” e o Fundo de Equalização Federativa, ‘com o objetivo de criar condições estruturais de incremento de produtividade, enfrentamento das mudanças climáticas e melhoria da infraestrutura, segurança pública e educação, notadamente a relacionada à formação profissional da população’. 



    Em abril deste ano, o Decreto Federal n.º 12.433, de 2025, regulamentou esse programa, tendo o Poder Executivo, no entanto, extrapolado os limites legais ao fazê-lo, como se demonstrará a seguir. 



    Em resumo, o Propag propõe reduzir a taxa de juros das dívidas dos Estados com a União para algo entre IPCA +0% e +2%, a depender do nível de amortização extraordinária dessas dívidas que o ente estatal se dispuser a fazer a título de pagamento inicial. 



    Essa medida, em um primeiro momento, possui um impacto mais significativo nos estados com grandes dívidas com a União, como MG, RJ, SP e RS, nos quais elas representam 83%, 80%, 78% e 74%1 de suas dívidas consolidadas brutas (DC). Em conjunto, eles acumulam 90% dos R$ 800 bilhões em dívidas dos estados com a União. 



    Conforme Nota Técnica (anexo) elaborada pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), o Estado do Ceará, tem R$ 1,3 bilhão em dívidas com a União, apenas 6% de sua dívida consolidada total (R$ 19 bilhões), tudo com base no Anexo 2 do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2024.



    Dentre as condições previstas para adesão ao Propag, a LC nº 212, de 2025 estipula que os Estados beneficiados com qualquer tipo de suspensão, postergação ou redução extraordinária de pagamento de dívida com a União na data da solicitação da adesão devem limitar o crescimento de suas despesas primárias, nos termos em que delimita. 



    O Estado do Ceará não está abrangido por nenhuma medida de postergação, suspensão ou redução extraordinária da dívida com a União, não podendo ser-lhe exigido, portanto, referido compromisso relativo a eventual aumento de suas despesas primárias.



    O Estado do Ceará já possui regime próprio de controle de despesas primárias, por meio da Emenda Constitucional Estadual nº 88, de 2016, que instituiu o ‘Novo Regime Fiscal’. Esse mecanismo estabelece limites às despesas correntes primárias, excluindo investimentos – considerados essenciais para o desenvolvimento econômico e social do Estado –, não se justificando a imposição de regras orçamentárias não previstas em lei ao autor da presente demanda. 



    A LC nº 212, de 2025, também instituiu o Fundo de Equalização Federativa (FEF), prevendo que os recursos serão redistribuídos aos Estados pelos mesmos critérios do Fundo de Participação dos Estados (FPE, com peso de 80%) e pelo inverso do endividamento (RCL/DC, peso de 20%). 



    A Sefaz estima uma movimentação global anual expressiva, entre R$ 5 a 12 bilhões do FEF, dos quais algo entre R$ 300 a 800 milhões podem ser recebidos pelo Estado do Ceará. 



    O artigo 46 do Decreto nº 12.433, de 2025, porém, condiciona a distribuição desses recursos à adesão ao Propag, inovando indevidamente em relação ao artigo 11 da LC nº 212, de 2025, que não estabelece tal exigência. Essa inovação normativa coloca em risco o alcance das finalidades redistributivas e estruturantes pretendidas pelo legislador complementar federal. 



    Assim, o Decreto Federal nº 12.433/2025, ao condicionar a adesão ao Propag e o acesso ao FEF a exigências não previstas em lei, interfere diretamente na autonomia financeira e na capacidade orçamentária do Estado. 



    Faz-se necessário, portanto, o ajuizamento da presente ACO para que o Estado do Ceará possa: 



    a) aderir ao Propag sem ser compelido a comprometer-se a limitar o crescimento de suas despesas primárias, uma vez que não lhe foi exigido pelo artigo 7º da LC nº 212, de 2025; e 



    b) receber os recursos do FEF, independentemente de sua adesão ao Propag, conforme assegurado pelo artigo 11 da LC nº 212, de 2025”. (eDOC 1, p. 2/10)



    Alega que, o art. 7º da LC 212/2025, estipulou requisito específico para determinados Estados, qual seja, a limitação do crescimento das despesas primárias à variação do IPCA (teto de gastos), no prazo de 12 (doze) meses a partir da assinatura de aditivo contratual, somente aos Estados mais endividados com a União Federal.



    No entanto, afirma que o Decreto nº 12.433/2025, desconsiderou a restrição legal, promovendo ampliação indevida da obrigação para alcançar todos os Estados aderentes ao programa, independentemente de se encontrarem na condição prevista na referida lei complementar, o que configura extrapolação da função normativa secundária, já que o legislador especificou o único caso em que deveria haver o compromisso do ente estatal aderente com a limitação do crescimento das despesas primárias, sendo tal exigência, portanto, patentemente ilegal.



    Sustenta que a prerrogativa do Poder Executivo é apenas para regulamentar a lei, trazendo eventuais esclarecimentos ou procedimentos para sua aplicação prática, não pode, pois, haver alteração legal, a pretexto de estar regulamentando, e nem a criação de direitos e obrigações, caso contrário, estará configurado abuso de poder regulamentar.



    Do mesmo modo, entende que o art. 46 do Decreto 12.433/2025 também viola o poder regulamentar (art. 84, inciso VI, CF/88), pois, enquanto a LC 212/2025, prevê que todos os Estados, independentemente de qualquer condição, receberão recursos do Fundo de Equalização dos Estados (FEF), o artigo 46 do Decreto Federal 12.433/2025, restringiu indevidamente o rol de beneficiários, estabelecendo requisito que não se encontra previsto na LC 212/2025, a qual instituiu ambos os instrumentos.



    Assevera que ao condicionar o repasse à adesão ao Propag, o decreto torna o FEF acessível apenas a determinados Estados, em patente subversão do conteúdo original da norma, criando condição material e subjetiva não prevista na LC nº 212, de 2025.



    Nestes termos, cita o o artigo 11 da LC 212/2025, que disciplina a distribuição dos recursos do FEF, segundo a qual, a repartição se dará anualmente entre os Estados, com base em critérios objetivos — o coeficiente do FPE (peso de 80%) e o inverso do índice de endividamento (peso de 20%), não havendo qualquer exigência de adesão ao Propag como condição de elegibilidade.



    Destaca, também, que, ao inovar em matéria de gestão fiscal dos Estados e de repartição de receitas públicas, o Decreto nº 12.433, de 2025 trata, por meio de norma infralegal, de temas cujo tratamento é reservado à lei complementar, e vulnera frontalmente o artigo 163, I, da CF, sendo, portanto, inconstitucional por vício de forma e conteúdo.



    Sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, salienta que o fumus boni iuris está objetivamente caracterizada em virtude da flagrante extrapolação do poder regulamentar perpetrada pelo Decreto nº 12.433, de 2025.



    Em relação ao perigo de dano, aduz, in verbis, que:



    “A urgência temporal decorre de prazos legais improrrogáveis, pois o artigo 2º, § 1º, da LC nº 212, de 2025, estabelece prazo fatal de que ‘a adesão ao Propag deverá ser requerida até 31 de dezembro de 2025’, constituindo prazo decadencial improrrogável cuja perda acarreta impossibilidade definitiva de adesão. 



    Do mesmo modo, o artigo 46, § 1º, do Decreto nº 12.433, de 2025, determina que ‘a primeira distribuição dos recursos do FEF ocorrerá até 31 de dezembro de 2025’, sendo que a não distribuição no prazo legal implica perda irreversível dos recursos referentes ao exercício de 2025. 



    A situação agrava-se porque a eventual adesão ao Propag exige procedimentos complexos e demorados, incluindo elaboração de estudos técnicos de viabilidade, tramitação e aprovação de lei estadual autorizativa, negociação de termos e condições com a União, e deliberações dos órgãos de controle interno e externo. Esses procedimentos demandam tempo considerável, sendo imprescindível a definição urgente sobre a constitucionalidade dos dispositivos impugnados para viabilizar o planejamento adequado. 



    As estimativas técnicas da Secretaria da Fazenda do Estado indicam que o Ceará pode receber entre R$ 300 milhões e R$ 800 milhões anuais do FEF, sendo que a aplicação do decreto impugnado impede o acesso a esses recursos, configurando prejuízo financeiro substancial. 



    Há também nítido prejuízo ao planejamento orçamentário, pois a insegurança jurídica decorrente dos dispositivos impugnados prejudica a elaboração da proposta orçamentária para 2026, que deve ser encaminhada à Assembleia Legislativa até 30 de setembro de 2025, bem como impede o planejamento adequado das ações governamentais de médio e longo prazo. 



    Os danos ao Estado do Ceará são irreversíveis, posto que a perda do prazo de adesão ao Propag é definitiva e, em razão disso, os recursos do FEF não distribuídos em 2025 não poderão ser recuperados, comprometendo sua alocação nas políticas públicas sociais cearenses”.



    Assim, requer a concessão da medida liminar, para suspender imediatamente os efeitos dos artigos 33 e 46 (e demais dispositivos correlatos) do Decreto Federal 12.433/2025, de modo que a limitação do crescimento das despesas primárias se aplique exclusivamente aos Estados que atendam às condições cumulativas previstas no artigo 7º da LC 212/2025, ou seja, que sejam optantes pelo Propag e beneficiados com qualquer tipo de suspensão, postergação ou redução extraordinária de pagamento de dívida com a União na data da solicitação da adesão, bem como para que os recursos do FEF sejam distribuídos entre todos os Estados conforme os critérios estabelecidos no artigo 11 da LC 212/2025, independentemente de adesão ao Propag.



    De início, determinei a intimação da União para se manifestar sobre o pedido de tutela provisória de urgência. (eDOC 5)



    A União, preliminarmente, advogou pela necessidade de inclusão do o Fundo de Equalização Federativa – FEF, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, a fim de assegurar a utilidade e a eficácia da prestação jurisdicional, sob pena de nulidade processual. Isso porque, a seu ver, eventual decisão que imponha obrigações relativas ao FEF – relacionadas ao modo de distribuição, de retenção ou de repasse de recursos – somente poderá ser cumprida pelo próprio Fundo, e não pela União.



    Sobre o mérito, o ente central assevera que:



    “Primeiramente, verifica-se que o autor se enquadra de forma exata na hipótese descrita pelo art. 7º da Lei Complementar nº 212/2025, segundo o qual ‘os Poderes e órgãos dos Estados optantes pelo Propag e beneficiados com qualquer tipo de suspensão, postergação ou redução extraordinária de pagamento de dívida com a União na data da solicitação da adesão deverão limitar [...] o crescimento das despesas primárias à variação do IPCA’. 



    13. A expressão legal é clara ao abarcar toda e qualquer modalidade de postergação ou redução extraordinária, não comportando interpretações restritivas. 



    14. No caso do Ceará, tal condição é evidente diante da celebração do contrato de refinanciamento com base na Lei nº 8.727/1993; do contrato de refinanciamento firmado com a União com base na Lei nº 9.496/1997 posteriormente aditado pela LC nº 156/2016, que previa o alongamento do prazo de pagamento das dívidas estaduais e a aplicação de uma redução extraordinária nas parcelas dos primeiros anos. Posteriormente o refinanciamento da LC 156/2016 foi convertido no Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal previsto na LC 178/2021, ao qual o Estado do Ceará aderiu em 2022.



    15. Todos esses refinanciamentos têm origem no citado refinanciamento da Lei 9.496/1997, que estabelecera o Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal. Os contratos de refinanciamento do Estado do Ceará e seus aditivos, anexados aos autos, demonstram objetivamente que o Estado foi beneficiário (e continua sendo) de sucessivas postergações de pagamento de sua dívida perante a União e de reduções extraordinárias das respectiva parcelas, benefícios expressamente previstos no § 1º do art. 2º da LC 212/2025, estando sujeito, por isso, às contrapartidas previstas na Lei Complementar nº 212/2025. 



    16. Em segundo lugar, cumpre esclarecer que a adesão ao PROPAG é condição antecedente e necessária para o gozo dos recursos do Fundo de Equalização Federativa – FEF. A própria LC nº 212/2025 concebeu ambos os instrumentos como partes indissociáveis de uma mesma política de recuperação fiscal e de equalização federativa”.



    Alega que o equívoco do Estado do Ceará está em adotar interpretação restritiva do art. 7º da lei complementar, quando a correta compreensão da norma decorre da leitura conjunta do art. 33 com o art. 3º do Decreto nº 12.433/2025 – que autoriza a adesão ao PROPAG por Estados com dívidas refinanciadas no âmbito das Leis nº 8.727/1993, nº 9.496/1997, das LCs nº 159/2017, nº 178/2021, nº 201/2023, ou da MP nº 2.192-70/2001 – dispositivo que, por sua vez, reproduz o § 1º do art. 2º da LC nº 212/2025.



    Argumenta que o recebimento de recursos do FEF sem que haja adesão ao PROPAG e sem aporte de recursos pelos Estados endividados no Fundo, tal como requer o Estado do Ceará nesta ACO 3721, tornaria o FEF disfuncional para a cumprir a finalidade para a qual foi criado: construir de condições de novos investimentos para os Estados sem comprometer o equilíbrio orçamentário e a sustentabilidade do endividamento público.



    Explica que diferentemente do que sustenta o Estado do Ceará, o art. 7º da LC nº 212/2025 não tem a sua aplicação limitada aos Estados que aderiram ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF); ao contrário, a lei estabelece que qualquer ente beneficiado com qualquer tipo de suspensão, postergação ou redução extraordinária de dívida com a União está sujeito à contrapartida da limitação de despesas primárias. Abrange, assim, todos os que se enquadrem em tal condição.



    Ao final requer:



    a) o acolhimento da preliminar arguida, determinando a integração do Fundo de Equalização Federativa no feito, dada a sua condição de litisconsorte passivo necessário, mediante a intimação da instituição legalmente investida de poderes de administração e de representação judicial e extrajudicial do Fundo, o Banco do Brasil S.A.; 



    b) o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência, ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC”. (eDOC 10, p. 20)



    Acolhendo o requerimento da União constante da letra “a” acima transcrita, determinei a intimação do Estado do Ceará para aditar a petição inicial e requerer a citação do Banco do Brasil, nos termos do art. 116 do CPC e 6º do Estatuto do Fundo de Equalização Federativa (FEF). (eDOC 21)



    O Estado autor apresentou manifestação requerendo o aditamento da petição inicial para promover a inclusão no polo passivo da presente ação, do Banco do Brasil S.A., assim como a citação da instituição financeira que atua como gestora do Fundo de Equalização Federativa (FEF). (eDOC 23)



    É o relatório.



    Decido.



  1. Competência do Supremo Tribunal Federal



    Preliminarmente, reafirmo a existência de conflito federativo entre a União e o Estado do Ceará, razão pela qual reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar e processar esta ação cível originária, nos termos do art. 102, I , f, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido já se posicionou o Plenário desta Corte: 



    “PETIÇÃO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. LEI COMPLEMENTAR 156/2016. PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL. CONTRATOS DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS CELEBRADOS ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COM BASE NA LEI 9.496/1997. CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO CONDICIONADO À DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS QUE TENHAM POR OBJETO A DÍVIDA OU O CONTRATO RENEGOCIADOS. POSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A possibilidade de a União adotar, nos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados e o Distrito Federal com base na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, o prazo adicional de até duzentos e quarenta meses para o pagamento das dívidas refinanciadas, prevista pela Lei Complementar n. 156, de 2016, constitui legítimo mecanismo de autocomposição. 2. Não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição norma legal que condiciona a elaboração do termo aditivo à renúncia expressa e irrevogável ao direito em que se fundam ações judiciais cujo objeto é dívida ou contrato celebrado com a União. 3. Ação cautelar julgada improcedente”. (Pet 7.444, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 4.3.2021, grifo nosso) 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a competência do Supremo Tribunal Federal em casos relacionados à dívida pública estadual, quando envolver acordos de cooperação, convênios ou operações de crédito, refinanciamento de dívidas e ajuste fiscal, bem como a possibilidade de inscrição dos membros da federação em cadastros restritivos federais, ante a presença de conflito federativo.



2) Tutela provisória de urgência



    O provimento jurisdicional de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, a seguir transcrito:



    “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.



    É necessário, portanto, que estejam comprovados a verossimilhança das alegações, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    Pois bem.



    Em 13 de janeiro de 2025 o governo federal, através da Lei Complementar 212, instituiu um novo programa de renegociação de dívidas entre os entes federados: o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), destinado a promover a revisão dos termos das dívidas dos Estados e do Distrito Federal com a União firmadas no âmbito da Lei nº 8.727/1993, da Lei nº 9.496/1997, da Lei Complementar nº 159/2017, da Lei Complementar nº 178/2021, da Lei Complementar nº 201/2023, e da Medida Provisória nº 2.192-70/2001, além de prever a instituição de um fundo de equalização federativa (FEF).



    O programa prevê descontos nos juros da dívida das unidades federativas e parcelamento do saldo ao longo de até 30 anos, oferecendo condições vantajosas para os estados refinanciarem suas dívidas com a União, com a possibilidade de redução significativa das taxas de juros, que pode chegar a uma taxa real de até 0%. 



    Em contrapartida a esses benefícios, os estados que aderirem ao Programa deverão aplicar parte dos valores que deixarão de pagar em juros em investimentos em áreas prioritárias do Estado, como educação e segurança pública. A outra parte da economia deve ser aplicada no Fundo de Equalização Federativa (FEF), que destinará recursos aos estados para melhorias estruturais em produtividade, enfrentamento das mudanças climáticas, infraestrutura, segurança pública e educação, principalmente para formação profissional.



    O programa é regulamentado pelo Decreto nº 12.433/2025.



    Apresentado esse contexto, o Estado do Ceará objetiva com a presente ação afastar os efeitos dos artigos 33 e 46 (e dispositivos conexos)



do Decreto 12.433/2025, garantindo a aplicação da LC 212/2025, de modo a:



    “i) permitir que o Estado possa aderir ao Propag sem o compromisso de limitar o crescimento de suas despesas primárias; e 



    ii) assegurar ao Estado do Ceará o acesso aos recursos do FEF sem a necessidade de aderir ao Propag”. (eDOC 1, p. 18)



    Em relação à pretensão de afastamento da limitação do crescimento das despesas primárias do Estado Ceará, sob a alegsação não haveria a previsão dessa exigência no artigo 7º da LC nº 212/2025, não verifico a presença do fumus boni iuris, quanto a este pedido, conforme passo a expor.



    A LC 212/2025, em relação às questões discutidas nos autos preconiza o seguinte:



    “Art. 1º É instituído o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), destinado a promover a revisão dos termos das dívidas dos Estados e do Distrito Federal com a União, com os objetivos de apoiar a recuperação fiscal dos Estados e do Distrito Federal e de criar condições estruturais de incremento de produtividade, de enfrentamento das mudanças climáticas e de melhoria da infraestrutura, da segurança pública e da educação, notadamente a relacionada à formação profissional da população.



    (...)



    Art. 2º O ingresso no Propag ocorrerá mediante adesão do Estado, que fará jus ao regime especial de revisão dos termos da dívida de que trata esta Lei Complementar.



    § 1º Até 31 de dezembro de 2025, os Estados que possuírem dívidas com a União, no âmbito da Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993, da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, da Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, da Lei Complementar nº 201, de 24 de outubro de 2023, e da Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, poderão aderir ao Propag.



    (...)



    Art. 7º Os Poderes e órgãos dos Estados optantes pelo Propag e beneficiados com qualquer tipo de suspensão, postergação ou redução extraordinária de pagamento de dívida com a União na data da solicitação da adesão deverão limitar, no prazo de 12 (doze) meses a partir da assinatura de aditivo contratual a que se refere o art. 3º, o crescimento das despesas primárias à variação do IPCA, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acrescida de:



    I - 0 (zero), caso não tenha ocorrido aumento real na receita primária no exercício anterior;



    II - 50% (cinquenta por cento) da variação real positiva da receita primária apurada, caso o Estado tenha apurado resultado primário nulo ou negativo;



    III - 70% (setenta por cento) da variação real positiva da receita primária apurada, caso o Estado tenha apurado resultado primário positivo.



    § 3º Excluem-se da limitação prevista no caput deste artigo, as despesas:



    I - custeadas com recursos provenientes do Fundo de Equalização Federativa, de transferências vinculadas da União, dos fundos especiais do Poder Judiciário, da Assembleia Legislativa, dos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios, da Defensoria Pública, do Ministério Público estadual, das Procuradorias-Gerais dos Estados e das Secretarias de Fazenda ou equivalente e de outras fontes de recursos definidas em ato do Poder Executivo federal;



    II - com saúde e educação, no montante estritamente necessário ao cumprimento do § 2º do art. 198 ou do art. 212 da Constituição Federal, conforme ato do Poder Executivo federal a ser editado em 90 (noventa) dias;



    III - necessárias para o cumprimento das condições estabelecidas no art. 5º desta Lei Complementar”. (grifo nosso)



    De outro lado, vejamos o que dispõe o artigo 33 do Decreto 12.433/2025, que regulamenta a limitação do crescimento das despesas primárias, que o requerente pretende que lhe seja afastado:



    “Art. 33. Os Estados que optarem pela adesão ao Propag deverão limitar, nos termos do disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 212, de 13 de janeiro de 2025, no prazo máximo de doze meses, contado da data da assinatura do contrato de refinanciamento a que se refere o art. 28, o crescimento das despesas primárias à variação do IPCA, apurado pelo IBGE, ou de outro índice que vier a substituí-lo, acrescido de percentual da variação real positiva da receita primária apurada, aplicada a referida limitação a todos os Poderes e órgãos autônomos do Estado.



    § 1º A lei estadual prevista no art. 7º, § 5º, da Lei Complementar nº 212, de 13 de janeiro de 2025, deverá autorizar a celebração de aditivo para a instituição do valor-base nominal do limite ao crescimento das despesas primárias e a indicação do exercício financeiro de início da limitação de despesas, facultada ao Estado a escolha entre os exercícios de 2021 a 2024 para a fixação do valor-base.



    § 2º O início da limitação das despesas primárias deverá ocorrer no prazo de doze meses, contado da data da assinatura do contrato a que se refere o art. 28, e será aplicado à despesa primária do exercício financeiro do Estado, que compreende o período entre janeiro e dezembro de cada exercício financeiro”. (grifo nosso)



    Verifica-se da conjugação do que previsto no art. 7º da LC 212/2025 e o que dispõe o decreto que a regulamenta, que em nenhum momento a Lei Complementar 212/2025 estabelece que a limitação de despesas incidirá apenas sobre os Estados “mais endividados”, como tenta levar à crer o autor.



    O art. 7º do referido diploma normativo não menciona o grau de endividamento ou a vinculação a determinado regime jurídico-fiscal, mas sim a existência de “qualquer tipo” de postergação, suspensão ou redução extraordinária, como a verificada nos contratos do Ceará firmados com base na Lei nº 9.496/1997 e aditados pela LC nº 156/2016, constantes dos autos.



    Assim, embora o Estado do Ceará alegue que não estaria abrangido por qualquer tipo postergação, suspensão ou redução extraordinária da dívida com a União, em juízo meramente provisório, entendo que falta probabilidade do direito nesta alegação, diante dos contratos carreados aos autos pela ré (eDOCs 15 e 16) referente aos seguintes contratos: i) de refinanciamento com base na Lei nº 8.727/1993; ii) de refinanciamento com fundamento na Lei nº 9.496/1997, posteriormente aditado pela LC nº 156/2016, convertido no Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal previsto na LC 178/2021, ao qual o Estado do Ceará aderiu em 2022. Confira-se, a propósito, as informações trazidas pela União quanto à existência de tais contratos:



    “23. O Estado do Ceará celebrou com a União, com esteio na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, o Contrato nº 003/97/STN/COAFI (53135707), em 16 de outubro de 1997, cuja Cláusula Quinta previa o refinanciamento da dívida do referido Estado, no valor de R$ 102.916.824,76 (cento e dois milhões, novecentos e dezesseis mil, oitocentos e vinte e quatro reais e s e setenta e seis centavos), bem como o Contrato de Abertura de Crédito e de Compra e Venda de Ações sob Condição (53149945), em 12 de novembro de 1998, referente ao Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária (PROES), integrante do primeiro Contrato referido, e tendo como fundamento a mesma Lei nº 9.496, de 1997, o qual prevê, no abaixo transcrito Parágrafo Sexto da Cláusula Segunda, o prazo de financiamento em de 360 (trezentos e sessenta) meses, à luz do previsto no art. 3º da mencionada Lei nº 9.496, de 1997.



    (...)



    24. No tocante ao contrato do PROES acima referido, houve a postergação do seu pagamento, em razão do prolongamento do prazo para pagamento em mais 240 meses, a partir dos 360 meses já originalmente previsto. Referido prolongamento consta do Sexto Termo Aditivo (53157365), celebrado entre a União e o Estado do Ceará, de sorte que o aludido Estado beneficia-se de um prazo de cerca de 50 anos para pagamento da sua dívida à União, consoante previsto no Parágrafo Segundo da Cláusula Trigésima Primeira, incluído pela Cláusula Terceira, ao Contrato do PROES firmado com esteio na Lei nº 9.496, de 1997. Confira-se abaixo o teor da Cláusula referida:



    (...)



    35. No caso específico do Estado do Ceará, a postergação de sua dívida pela LC nº 156/2016 reduziu a prestação mensal de R$ 8,72 milhões, em novembro de 2017, para R$ 4,47 milhões, em dezembro do mesmo ano. Essa redução de cerca de 50% caracteriza, de forma inequívoca, “redução extraordinária de pagamento de dívida com a União”, nos exatos termos do art. 7º da LC nº 212/2025, afastando qualquer dúvida sobre a incidência da norma”. (eDOC 10, p. 8/10)



    Havendo nos autos a comprovação da existência de contratos de refinanciamento do Estado do Ceará com a União e seus aditivos, a probabilidade do Direito é inversa, demonstrando que o Estado foi beneficiário de sucessivas postergações e reduções de pagamento de sua dívida perante a União, parecendo estar enquadrado no § 1º do art. 2º da LC 212/2025 e sujeito às contrapartidas previstas na Lei Complementar nº 212/2025.



    Isso porque, de acordo com o mandamento legal, qualquer tipo de suspensão, postergação ou redução extraordinária de pagamento de dívida com a União, prevista nas leis listadas no art. 3º do Decreto nº 12.433/2025 e no § 1º do art. 2º da LC nº 212/2025, atrai a incidência do art. 7º da lei complementar, impondo a limitação